Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc. O valor do preparo para impetração de Mandado de Segurança nesse Tribunal é módico. Sendo apenas 1 (um) impetrante, inferior a R$ 20,00 (vinte reais). No caso, sendo o impetrante advogado, e em vista de sua declaração de imposto de renda anexada aos autos, está demonstrado que tem condições de arcar com o valor do preparo sem prejuízo de sua subsistência. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante para que faça o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR